Tribunal: TJSP
Processo: 2149566-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de título executivo condenatório ao pagamento de contribuições devidas ao SENAI – Determinação de penhora de 5% sobre o faturamento da executada - Admissibilidade – Insucesso de prévias diligências empregadas com vistas à satisfação do débito – Desinteresse do exequente na penhora de bens integrantes do ativo industrial – Longa tramitação do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de título executivo condenatório ao pagamento de contribuições devidas ao SENAI – Determinação de penhora de 5% sobre o faturamento da executada - Admissibilidade – Insucesso de prévias diligências empregadas com vistas à satisfação do débito – Desinteresse do exequente na penhora de bens integrantes do ativo industrial – Longa tramitação do feito executivo, sem solução de desfecho – Inteligência do art. 866 do CPC - Precedentes – Percentual fixado que não se revela abusivo, tampouco comprometerá a atividade empresarial – Interlocutória mantida – Recurso desprovido